Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753633-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANA FREITAS BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (proc. 0704185-42.2022.8.07.0020), movido em desfavor de LUCIANA FREITAS BEZERRA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora SISBAJUD na conta do devedor para liberar 70% em favor do executado e 30% foi convertido em penhora em favor do credor (ID 174371350): “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela executada LUCIANA FREITAS BEZERRA - ID 162334748, a qual alega que a sua verba rescisória é absolutamente impenhorável. A parte exequente se manifestou ao ID 171191178 e defendeu a manutenção da penhora. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser acolhida, em parte. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim dispõe o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Analisando os documentos juntados pela parte executada, aos ID 162334773 e 169165771, verifica-se que a devedora recebeu a título de verba rescisória em torno de R$ 86.000,00, bem como alega que os valores estariam aplicados para manutenção da sua subsistência. Assim, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 30% do percentual recebido pela requerida, merece ser mantida. Dispositivo Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao bloqueio de ID 51686839. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte executada para ao levantamento da importância de R$ 45.040,04. Defiro a gratuidade de justiça à parte executada. ANOTE-SE. No que se refere à importância de R$ 19.302,87 (30% de R$ 64.342,91), promovo a conversão do bloqueio em penhora, dispensando-se a lavratura de termo nos autos. Intime-se a parte executada, através de seu(s) advogado(s), para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual erro de procedimento, não se sendo dado a reiteração das matérias aqui já arguidas, dado a ocorrência da preclusão.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 177862486): “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - ID 175410143. Alega que na decisão de ID 89389649 houve omissão/contradição na decisão que acolheu em parte a impugnação ao bloqueio Sisbajud formulado pela parte executada. Defendeu, ainda, a manutenção da penhora. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do exequente não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a intenção de reforma da decisão. Nesse contexto, a via eleita pelo exequente se mostra inadequada, porquanto os aclaratórios não se prestam a contraditar descontentamento com a decisão. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃ O. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A discordância da parte quanto à inteligência eleita no acórdão, ou alegação de error in judicando, não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1084954, 20160310161655APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270-285) (grifei) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeitam-se embargos de declaração quando não presentes no acórdão vícios de omissão, obscuridade ou contradição.2.Eventual error in judicando deve ser dirimido através dos meios próprios, vez que não constitui vício sanável através de embargos de declaração. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1083491, 20120111631407APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 429/433) (grifei) Ressalto que este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma disposta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição, erro material ou qualquer vício na decisão e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento pela inadequação da via eleita. Nos termos da decisão de ID 17437350, aguarde-se o transcurso do prazo para a parte executada apresentar impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual erro de procedimento, não se sendo dado a reiteração das matérias aqui já arguidas, dado a ocorrência da preclusão.” Em seu agravo de instrumento, o exequente pede o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para manter a penhora via SISBAJUD, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do agravado. No mérito, pede a manutenção da penhora SISBAJUD, de forma integral. Alega que não é verdade a informação de que o executado é o único a prover a família, e que também provê a família. Afirma que em não é apresentado nenhum documento de comprovação de rendimentos dos demais integrantes familiares. Para afirmar que a renda familiar é baseada somente na sua renda, deveria o executado apresentar também a ausência de rendimentos de sua companheira, mãe de seu filho, que com ela reside, mas, não o fez. Assevera que o agravado apresenta conduta dissonante com o princípio da boa-fé, alegando impossibilidade de pagamento das dívidas com a percepção de benefícios neste patamar, omitindo informações financeiras familiar (declaração de rendimentos de sua companheira), de forma que não há como prevalecer o pedido de impenhorabilidade salarial do agravado. Sustenta que, em nenhum momento o juiz tratou sobre a renda familiar, necessária para verifica-se da mitigação da impenhorabilidade. Da análise dos autos, não há um documento sequer para comprovar os supostos direitos mínimos de dignidade do devedor ou suas necessidades mínimas, para afastar a penhora sobre seus rendimentos, que não são poucos. Argumenta que a impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários, pelo que requer seja mantida a penhora efetivada. Alega que chega a ser ofensiva a alegação do devedor, que recebe alto salário, mas se recusa a pagar a dívida e ainda dispõe que não tem bens para indicar a penhora, ou seja, vivendo com luxo as custas de seus credores, com a alegação de que já pagou o principal, na mais absoluta má-fé. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator